Tribunal: TJDFT
Processo: 0728818-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Processo : 0728818-75.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora marcado no sistema pedido de liminar ou antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nas razões do recurso. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e no art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator